Tribunal: STF
Processo: AI 771610
Classe: AI
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-05-20
Data de publicação: 2014-05-20

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO. INGRESSO NO SERVIÇO PÚBLICO ANTES DA VIGÊNCIA DA EC Nº 41/2003. PARIDADE DE VENCIMENTOS ENTRE SERVIDORES ATIVOS E INATIVOS. CARGO DE TESOUREIRO. EXTINÇÃO. CARGO DE AUDITOR TRIBUTÁRIO. CORRESPONDÊNCIA. SÚMULA 279/STF.



    O Supremo Tribunal Federal, após reconhecer a existência de repercussão geral da matéria constitucional discutida, decidiu em 24.06.2009 o mérito do RE 590.260, Rel. Min. Ricardo Lewandowski. Na oportunidade, reconheceu o direito à paridade remuneratória entre servidores ativos e inativos que ingressaram no serviço público antes da vigência da Emenda Constitucional nº 41/2003 e se aposentaram após a referida emenda constitucional.



    O Tribunal de origem decidiu que o cargo extinto de tesoureiro corresponde, atualmente, ao cargo de auditor fiscal. Para divergir desse entendimento, faz-se necessária a análise da legislação local aplicada à espécie, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que torna inviável o processamento do recurso extraordinário, nos termos das Súmulas 279 e 280/STF.



     Agravo regimental a que se nega provimento.